Tribunal: TJDFT
Processo: 0727437-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. EMPRESARIAL. PRO-LABORE. TUTELA PROVISÓRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. As circunstâncias fáticas e judiciais que envolvem a causa sub examine constituem matéria notoriamente controversa, o que torna inviável o deferimento da medida cautelar sem a devida dilação probatória, para que sejam trazidos aos autos outros elementos de convicção que permitam a adequada análise do pedido articulado pela agravante-autora.
3. Como não foi possível identificar, de plano, a plausibilidade do direito, nos limites próprios da cognição sumária negou-se provimento ao agravo de instrumento. agravo interno prejudicado.